Tribunal: TJDFT
Processo: 0723494-17.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723494-17.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. IPREV E DF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Os honorários da fase de conhecimento devem ser requeridos e arbitrados nos autos do processo principal, evitando-se a possibilidade de enriquecimento ilícito, face à probabilidade de desobediência à sistemática do art. 85, § 3o, do CPC. 2. Agravo de instrumento não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 23 e 24, § 1o, ambos do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 8.906/1994), 2o, 85, §§ 3o e 4o, inciso II, 509, § 2o, 516, inciso II, todos do CPC, sustentando que o destaque de seus honorários na execução individual de sentença coletiva não está condicionado a prévio arbitramento na ação principal. Aduz que os honorários da fase de conhecimento incidem em cada processo individualmente considerado. Conclui que, no intuito de reprimir suposto enriquecimento ilícito, a turma julgadora presumiu que o recorrente agiria de má-fé, antecipando, de oficio, o reconhecimento de futura litispendência; c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, argumentando que a oposição de embargos de declaração não tinham qualquer efeito protelatório. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao suposto malferimento dos artigos 509 e 516, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009